Tribunal: STF
Processo: ARE 1462427
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, além de relevante fundamentação. 



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Concessionária de serviço de energia elétrica - Realocação de postes de transmissão de energia elétrica localizados em rodovia estadual - Controvérsia acerca da responsabilidade sobre os custos da operação - Entendimento majoritário deste Sodalício, no sentido de que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão são da concessionária responsável pelo fornecimento de energia e não da concessionária responsável pela rodovia onde estes se encontram instalados - Precedentes deste C. Câmara e Corte - Sentença mantida - Honorários recursais fixados Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 2º; 5º, inciso II; 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; art. 37, caput e inciso XXI; 93, inciso IX; 97 e 175, da Constituição Federal. 



    Argumenta que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo destoa do entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE-RG 581.947 (Tema 261), pois “impediu a cobrança dos custos de remanejamento de rede elétrica (implantada em faixa “non aedificandi” da Rodovia) de uma Autarquia Especial que administra rodovia estadual, em detrimento de uma concessionária de serviços públicos federais de energia elétrica”.



    Sustenta que o “Acórdão recorrido, portanto, ao afastar a incidência da lei, ou seja, do Decreto n. 84.398/1980, sem observar o princípio da reserva de plenário, para impedir a cobrança dos custos do remanejamento na hipótese em questão, violou o art. 97, da CF e contrariou a Súmula Vinculante n. 10, devendo, pois, ser anulado”.



    Pontua haver violação ao princípio da separação dos poderes na “a medida em que permitiu que o ato regulamentar da Autarquia Estadual (Portaria SUPDER 050/2009) se intrometesse em questão cuja competência era exclusivamente da União Federal”, além de que “o acórdão recorrido fechou os olhos para a expressa autorização para a cobrança dos custos do remanejamento de interesse da rodovia (Decreto-Lei nº 84.398/1980)”.



    Sustenta que a “Recorrente é legítima detentora das servidões administrativas instituídas sobre aquelas faixas servientes aparentes e vetustas, e esse direito, instituído para que os concessionários de serviços públicos essenciais de energia elétrica - ou a própria União (encerrada a concessão) -, possam atender satisfatoriamente, aos interesses e às demandas de toda a coletividade que usufruem dos serviços públicos de energia elétrica, uma vez que por vocação e por suas características, o fornecimento de energia elétrica ultrapassa as fronteiras dos Municípios, das regiões metropolitanas e dos Estados, alcançando, desse modo, por suas dimensões e escopo, todo o território nacional”.



    Ao fim, pede a reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao apelo extremo com fundamento nas Súmulas 279 e 454.



    Interposto agravo regimental, foi reconsiderada a decisão agravada e julgado prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição do presente processo.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 261 (RE nº 581.947/RO). Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a questão referente à cobrança de taxa por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano, situação diversa do presente caso, que trata da possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionárias de serviço público, empresas de direito privado.



    No que se refere aos artigos 2º e 97 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Registre-se, por fim, que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia referente à cobrança dos custos de remoção e realocação de postes de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.247.771/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. RESPONSABILIDADE PELA REALOCAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RODOVIA OBJETO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica em rodovia objeto de concessão administrativa. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.516/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.272.322/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/02/2021).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.349.080/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2021; ARE nº 1.277.508/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1]/09/2021; RE nº 1.336.162/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/09/2021. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente